Tribunal: CARF
Processo: 15586.001584/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE n° 601.314, consolidou a tese que O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Dessa forma, não é inconstitucional ou ilegal a transferência do sigilo bancário à esfera fiscal, ainda mais quando o contribuinte declina das informações financeiras em atendimento à intimação fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, quando o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DE LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS.
Apenas é isenta do imposto de renda a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que tenha sido apurada na contabilidade da empresa e suportado por documento hábil, não sendo razoável admitir a comprovação feita por recibos subscritos pelo beneficiário ou as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadoras transmitidas pela sociedade em que figura como sócio do quadro societário.
DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS INFERIORES A R$ 12.000,00, OBSERVADO O LIMITE DE R$ 80.000,00 REFERENTE AO TOTAL DE CRÉDITOS EM DADO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF No 61.
Consoante regra o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, não devem ser considerados, para fins de determinação dos rendimentos omitidos por pessoa física, os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00. Entendimento consolidado na Súmula CARF no 61.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do § 3o do artigo 57 do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001584/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
PEDRO SCOPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE n° 601.314,
consolidou a tese que “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Dessa forma, não é inconstitucional ou ilegal a transferência do sigilo bancário
à esfera fiscal, ainda mais quando o contribuinte declina das informações
financeiras em atendimento à intimação fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, quando o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DE LUCROS E DIVIDENDOS
DISTRIBUÍDOS.
Apenas é isenta do imposto de renda a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que tenha sido apurada na contabilidade da empresa e
suportado por documento hábil, não sendo razoável admitir a comprovação
feita por recibos subscritos pelo beneficiário ou as Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadoras transmitidas pela
sociedade em que figura como sócio do quadro societário.
DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS INFERIORES A R$ 12.000,00,
OBSERVADO O LIMITE DE R$ 80.000,00 REFERENTE AO TOTAL DE
CRÉDITOS EM DADO ANO-CALENDÁRIO. SÚMULA CARF No 61.
Consoante regra o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, não devem ser
considerados, para fins de determinação dos rendimentos omitidos por pessoa
física, os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001584/2009-11
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00. Entendimento consolidado na Súmula CARF no 61.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento, operado no ano-
calendário 2006, de ofício, o montante de R$ 61.784,28, nos termos da Súmula CARF no 61.
Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em desfavor do contribuinte acima identificado, no valor de R$ 1.389.367,73, acrescido de
multa e juros de mora, referente a fatos geradores havidos nos anos-base 2005 e 2006, com
ciência postal em 26/2/2010, nos termos do Termo de Constatação e de Encerramento de Ação
Fiscal.
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO
FISCAL (fls. 465/477)
A autoridade lançadora narra que o contribuinte apresentou, originalmente,
Declaração de Ajuste Anual sem informar rendimentos isentos e com variação patrimonial a
descoberto, e que, após a representação fiscal, entregou declaração retificadora com o
oferecimento de lucros e dividendos recebidos da Agência Marítima Universal Ltda de R$ 2,2
milhões e R$ 7,7 milhões, respectivamente nos anos-calendário 2005 e 2006.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Concomitante com esta retificação, a empresa apresentou declaração retificadora
de imposto da pessoa jurídica para respaldar a distribuição de lucros e dividendos.
O contribuinte apresentou recibos correspondentes à soma dos créditos efetuados
em suas contas bancárias e também planilhas, notas fiscais de serviços e cheques nominais da
empresa mencionada.
Pela análise do Livro Diário mantido pela empresa, a autoridade lançadora
constatou a não escrituração de distribuição de lucros e dividendos e, portanto, qualquer valor
recebido de pessoa jurídica seria tributável, em conformidade com a legislação vigente.
Verificou, ainda, a imutabilidade da conta Lucros Acumulados no balancete de
encerramento, sem que houvesse lançamento a débito, e a inexistência de lançamentos contábeis
referentes aos recibos de distribuição de lucros exibidos na fiscalização. Só estavam escriturados
os valores correspondentes às notas fiscais de serviços no 282, 306, 323, 375 e 411.
Ressalta ter excluído todos os valores oferecidos à tributação nas Declarações de
Ajuste Anual, em obediência à Instrução Normativa no 261/2009.
Ratifica que o contribuinte não apresentou documentação que respaldasse a
argumentação de que parte dos créditos correspondiam a dividendos recebidos de empresas de
que não era sócio.
Apurou duas infrações: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada e omissão de rendimentos de pessoa jurídica, pois não
comprovou que tais valores eram relativos à distribuição de lucros.
IMPUGNAÇÃO (fls. 492/529)
Depois de contextualizar a autuação, o impugnante defender ser inconstitucional e
ilegal a quebra de seu sigilo bancário e não motivação a contendo e contemporânea à efetivação.
Já no mérito, o impugnante afirma que tomou conhecimento do termo de início da
ação fiscal apenas em 5/6/2008, e a retificação das declarações da pessoa física e jurídica teriam
ocorrido antes em 24/4/2008, não tendo sido cientificado de qualquer representação fiscal contra
si lavrada em 4/3/2008.
Defende ser impossível desconsiderar os depósitos bancários como distribuição de
lucros ou dividendo por ausência de escrituração, pelo princípio da prevalência da substância
sobre a forma e da verdade material. Realiza interpretação analógica do lucro arbitrado para
tentar descaracterizar como paradoxal a tributação.
Critica a ausência de indicação de origem de alguns depósitos e requer diligência
fiscal para elucidar se as quantias recebidas pela Agência Marítima Universal Ltda foram ou não
tributadas pela sociedade empresária a fim de se evitar bis in idem.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 586/604)
A autoridade julgadora de primeira instância transcreveu os arts. 1o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001, 2o, 3o, 4o, 7o do Decreto no 3.724/2011, e art. 2o da Portaria SRF no
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

18/2011 para defender que não houve quebra de sigilo bancário, mas albergue das informações
oportunizadas no sigilo fiscal, ainda mais porque o contribuinte disponibilizou estas informações
à Receita Federal do Brasil. Também rechaçou a expedição da Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) de forma imotivada, pois o relatório é documento interno da repartição e não
deve, obrigatoriamente, constar no processo administrativo fiscal.
Rejeitou o pedido de diligência, porquanto a transferência de recursos diretamente
à conta do contribuinte não impede que sejam tributados, caso não esteja demonstrado a que
título ocorreu a transferência, pois as hipóteses de incidência do imposto de renda para pessoas
física e jurídica são diversas. Caberia, assim, ao contribuinte trazer provas de que os rendimentos
já havia sido tributados em sua Declaração de Ajuste Anual ou que eram isentos ou não
tributáveis, embora não o tenha feito, não cabendo a conversão do julgamento em diligência para
produção de prova.
Esclarece que o contribuinte estava espontâneo para apresentar as declarações
retificadoras até 5/6/2008, e que estas não foram desconsideradas, o que não impede a
fiscalização de analisar as informações nela constantes, a fim de verificar se foram ratificadas
por documentação hábil e idônea. Isto ocorreu nos Termos no 241/2008 e 494/2008.
A respeito das infrações apuradas, menciona a não apresentação de documentação
hábil e idônea, de forma individualizada, dos depósitos ocorridos em sua conta corrente a fim de
descaracterizar a infração de depósitos bancários de origem não comprovada e a incapacidade de
a documentação apresentada na fiscalização ser apta a caracterizar, como lucros e dividendos, os
numerários recebidos da Agência Marítima Universal Ltda.
Julgou improcedente a impugnação nestes termos resumidos.
Ciência postal em 23/2/2012, fls. 609.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 610/664)
Recurso voluntário formalizado em 15/3/2012.
As razões recursais reiteram as já deduzidas na impugnação com acréscimos
breves.
O recorrente critica o acórdão condutor por não haver justificado qual seria a
indispensabilidade da quebra de sigilo, nem o ter convencido de que houve transferência de
responsabilidade sob sigilo fiscal, pois isto tornaria letra morta a proteção do sigilo bancário na
Constituição.
Reforça que trouxe provas idôneas na fiscalização para comprovar a natureza de
lucros e dividendos: extratos bancários que demonstram a efetiva entrega dos lucros ou
dividendos distribuídos, a retificação das DIPJs e os recibos assinados.
Aduz, com base na Súmula no 436 do STJ, que as DIPJs têm valor probante.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Antes de começar, esclareço que o recorrente não rebateu a negativa da diligência
postulada no item II. 4 de sua impugnação, relacionadas a quantias recebidas da Agência
Marítima Universal Ltda, e que a autoridade julgadora de primeira instância ratificou que a
autoridade lançadora admitiu as declarações retificadoras apresentadas entre a Representação
Fiscal e o Termo de Início de Ação Fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE: QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O contribuinte alega que houve quebra de sigilo fiscal, efetuado de forma imotivada,
pois sempre colaborou com a fiscalização, apresentando os documentos solicitados.
São, primeiramente, transcritas as legislações que tratam da matéria:
Lei Complementar 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
...
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Decreto no 3.724/2001
Art.2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
...
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação dada
pelo Decreto no 6.104, de 2007).
...
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I – subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II – obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III – prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996;
IV – omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V – realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI – remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII – pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX – pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

X – negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI – presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
§1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I – as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II – a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
...
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações prestadas,
observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do Banco Central do Brasil
ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
...
Art.7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente.
Portaria SRF no 180/2001
Art. 2o A RMF somente será expedida quando em relação ao sujeito passivo:
I – exista procedimento de fiscalização em curso, instaurado mediante outorga de
Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização (MPFF), de que trata a Portaria SRF no
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

1.265, de 22 de novembro de 1999, com alteração introduzida pela Portaria SRF no
1.614, de 30 de novembro de 2000;
II – tenha sido constatada hipótese de indispensabilidade, prevista no art. 3o do Decreto
no 3.724, de 2001; e
III – tenha havido intimação para apresentar as informações sobre sua movimentação
financeira.
...
Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente Declarações de Imposto de Renda, ficando sujeitos à auditoria
das informações prestadas, momento em que podem ser-lhes exigida a documentação
comprobatória.
Para o sujeito passivo, foi instaurado procedimento fiscal, mediante Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 07.2.01.002008009236, conforme art. 2o do Decreto no
3.724/2001, e Termo de Início de Ação Fiscal no 241/2008 (fls. 67/68), com ciência em
05/06/2008 (fl. 69).
O auditor-fiscal cumpriu os requisitos previstos na legislação, ao intimar o contribuinte
a apresentar cópia dos extratos bancários, conforme Termo de Início de Ação Fiscal no
241/2008 (fls. 67/68).
Entretanto, como mencionado o art. 4o, § 4o, do Decreto no 3.724/2001, acima transcrito,
a apresentação dos documentos solicitados (fls. 70/147) não impede que a autoridade
fiscal expeça a RMF acerca destes e de outros documentos, considerados oportunos, a
fim de verificar as informações prestadas pelo sujeito passivo.
As RMF expedidas (fls. 350/352 e 390/392), além dos extratos bancários referentes aos
anos-calendário 2005 e 2006, requereram cópia dos documentos comprobatórios de
todos os débitos e créditos efetuados, dados constantes da ficha cadastral e instrumento
de procuração outorgando poderes para terceiros movimentarem a conta-corrente.
Os extratos bancários foram solicitados, também, em meio magnético, o que facilita a
manipulação de dados e análise das informações pela Receita Federal.
Não se pode falar de quebra de sigilo bancário por dois motivos: primeiro, não há
quebra de sigilo bancário quando a Receita Federal tem acesso à movimentação
financeira do fiscalizado e, sim, há uma transferência de responsabilidade, pois as
informações continuam sob sigilo fiscal, conforme art. 6o, parágrafo único da Lei
Complementar no 105/2001 e o caput do art. 7o do Decreto no 3.724/2001.
O segundo motivo é que não há quebra de sigilo fiscal, quando o contribuinte, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, disponibiliza estas informações à Receita
Federal.
A alegação de que a transferência do sigilo fiscal foi efetuada de forma imotivada,
também não prospera.
O Decreto no 3.724, de 2001 determina que a emissão da RMF seja precedida de
relatório circunstanciado, feito pelo Auditor-Fiscal designado no MPF, dirigido ao
Delegado da RFB da jurisdição do contribuinte, que defere e emite a RMF.
Tal relatório é documento interno da RFB e não deve, obrigatoriamente, constar no
processo administrativo fiscal, pois assim não determina a legislação retro citada.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Contudo, está claro que a motivação da RMF foi perfeita, tanto que culminou na sua
emissão pela Delegada da Receita Federal em Vitória, que cita o art. 4o, § 6o do Decreto
no 3.724/2001.
Assim, não ocorrendo a alegada quebra de sigilo bancário, rejeita-se a preliminar de
nulidade suscitada.
Por ocasião do julgamento do RE 601.314, com repercussão geral, a tese
defendida pela autoridade julgadora de primeira de instância de “não há quebra de sigilo
bancário quando a Receita Federal tem acesso à movimentação financeira do fiscalizado e, sim,
há uma transferência de responsabilidade, pois as informações continuam sob sigilo fiscal” se
consolidou.
Nesse recurso extraordinário, a Suprema Corte decidiu que “o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Assim
está ementado o Recurso Extraordinário:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. DF CARF MF Fl. 588 Documento nato-digital Fl.
6 do Acórdão n.o 2402-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
18088.000590/2010-01
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016) (grifei)
Com relação à indispensabilidade de que trata o § 5o do art. 2o do Decreto no
3.724/2011, a autoridade lançadora o realizou no bojo da Representação Fiscal, de 4/3/2008, de
fls. 5, ao ter apurado, na comparação entre origens e aplicações de recursos obtidos das bases de
dados Receita Federal do Brasil, variação patrimonial a descoberto, causa legítima para
considerar indispensável o exame das informações financeiras, nos termos do art. 3o, V, do
Decreto no 3.724/2001.
Art. 3o Os exames referidos no §5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
...
V – realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
Ademais, não se pode ignorar que o contribuinte declinou das informações
financeiras à autoridade lançadora em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal no 241/2008,
fls. 67/68, tendo apresentado a relação dos bancos em que movimenta recursos financeiros e os
extratos bancários dos anos-calendário 2005 e 2006, fls. 70, não havendo, na expedição de
RMFs, qualquer quebra de sigilo bancário, ainda mais em face à decisão do STF mencionada.
Portanto, não está configurada qualquer mácula na requisição de movimentação
financeira junto às instituições financeiras realizada com supedâneo no art. 6o da LC no
105/2001, devendo ser rejeitada a alegação de que houve quebra ilegal de sigilo bancário, ainda
mais quando o contribuinte apresentou os extratos bancários solicitados pela fiscalização.
DO MÉRITO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA E
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O recorrente acredita haver trazido provas idôneas para comprovar a natureza dos
rendimentos recebidos da Agência Marítima Universal Ltda: extratos bancários, recibos e DIPJs
retificadas, que teriam valor probante a bem do enunciado de Súmula STJ no 436. Acredita, na
esteira da exposição, que a ausência de escrituração dos livros contábeis da empresa não bastam
para afirmar que os rendimentos recebidos seriam tributáveis.
Ante a não apresentação de novas razões de defesa perante esta instância, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do teor do voto condutor, segundo o § 3o
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

do art. 57 do Anexo II do Ricarf, pois a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância está em consonância com o entendimento deste Relator.
3 DAS INFRAÇÕES APURADAS
A partir dos extratos bancários obtidos do contribuinte e mediante Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF foram lavradas as infrações objeto
de análise neste processo.
Examinando o trabalho realizado pela autoridade fiscal, constata-se que os depósitos
bancários, cuja origem foi possível identificar, foram considerados como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Entretanto, os depósitos sem origem comprovada foram tributados como omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O sujeito passivo não traz, junto com a impugnação, novos documentos e, portanto, a
análise será efetuada com base nos documentos constantes do processo, obtidos no
curso do procedimento de fiscalização.
Cabe esclarecer, por oportuno, e, também, em virtude de ter sido mencionado pelo
contribuinte, os princípios da legalidade e da verdade material.
O princípio da legalidade tem como pressuposto que a autoridade fiscal somente pode
praticar atos previstos em lei e, mais especificamente, no § único do art. 142 do Código
Tributário Nacional consta que “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Já no princípio da verdade material, a autoridade fiscal tem por dever averiguar se
ocorreu a hipótese prevista em norma, analisando, os fatos como eles se colocam, não se
restringindo às alegações do sujeito passivo.
O contribuinte não aponta, especificamente, em que momento os princípios da
legalidade e da verdade material deixaram de ser observados. Contudo, analisando os
autos, pode-se constatar que estes princípios retromencionados foram, sim, obedecidos
durante o procedimento de ofício, por meio dos Termos de Intimações expedidos e pela
análise dos dados obtidos e serão, também, respeitados nesta instância de julgamento
acrescidos dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
À análise das infrações apuradas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Foram tributados, como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no ano-
calendário 2005 os depósitos efetuados pela Agência Marítima Universal Ltda, CNPJ no
30.778.823/0001-03 e no ano-calendário 2006 os depósitos efetuados, também, pela
Agência Marítima Universal Ltda e pelas CMZ Mecânica Industrial Ltda e Lara Central
de Tratamento, assim discriminados:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

A) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA CMZ MECÂNICA INDUSTRIAL
LTDA E DA LARA CENTRAL DE TRATAMENTO
O contribuinte não traz documento algum e, também, nada menciona na impugnação
quanto às omissões apuradas referentes a estas duas pessoas jurídicas, sendo, portanto,
mantido o lançamento.
B) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA AGÊNCIA MARÍTIMA
UNIVERSAL LTDA
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 494/2008, a Agência Marítima
Universal Ltda traz os livros diários e razão, informa que não dispõe de livro caixa e
afirma que “... a prova da efetiva entrega dos lucros distribuídos por essa empresa ao
sócio administrador PEDRO SCOPEL está retratada nos extratos bancários
anteriormente fornecidos à essa d. fiscalização.” (fl. 234).
Nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica – DIPJ,
exercícios 2006 (fls. 26/34) e 2007 (fls. 44/53) consta na Ficha Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular o pagamento de Lucros/Dividendos ao sujeito passivo de
R$ 2.200.000,00 (fl. 33) e de R$ 7.700.000,00 (fl. 51), respectivamente.
Estas DIPJ foram retificadas em 24/04/2008, na qual a única alteração promovida foi na
Ficha de Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular, conforme acima mencionado.
O contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal no 241/2008 (fls.
67/68), apresenta recibos assinados por ele atestando o recebimento mensal de
distribuição de lucros.
Entretanto, tanto as informações constantes das declarações quanto dos recibos
apresentados não se confirmam como demonstrado a seguir.
Analisando os livro diário (fls. 236/280), balancete de encerramento (fls. 281/287),
Demonstração do Resultado do Exercício (fl. 288) e Balanço Patrimonial (fls. 289/290),
referentes ao ano-calendário 2005, constata-se que a Agência Marítima Universal Ltda
teve um lucro no ano-calendário 2005 de R$ 4.514.469,39 (fl. 288), lucro este
transferido para a conta Lucros Acumulados (fl. 284), no qual se verifica que não houve
qualquer movimentação a débito nesta conta, indicando que nenhum valor de lucro foi
distribuído ao sócio, como afirma o impugnante.
Situação idêntica ocorre, quando se analisam os documentos contábeis referentes ao
ano-calendário 2006: livro diário (fls. 293/332), balancete de encerramento (fls.
333/339), Balanço Patrimonial (fls. 340/341) e Demonstração do Resultado do
Exercício (fl. 342), na qual verifica-se que a Agência Marítima Universal Ltda teve um
lucro de R$ 5.215.292,63 (fl. 342), transferido para a conta Lucros Acumulados (fl.
336), a qual não teve nenhuma outra movimentação no período.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

O sujeito passivo argumenta que a ausência de escrituração, na pessoa jurídica, não tem
o condão de impedir o gozo da isenção de imposto de renda desde que por outros meios
seja possível comprovar que os pagamentos referem-se a distribuição de lucros.
Entretanto, nenhum documento ou outro meio de prova é trazido aos autos, além dos já
mencionados, para validar suas afirmações de que os valores recebidos da Agência
Marítima Universal Ltda são provenientes de lucros distribuídos.
Outro ponto levantado pelo contribuinte é de que a Receita Federal não contesta a
existência de lucros a serem distribuídos pela Agência Marítima Universal Ltda.
Ora, a falta de contestação dos lucros constantes dos livros contábeis não exime o
sujeito passivo de provar que os rendimentos recebidos pessoa jurídica são provenientes
da distribuição de lucros.
Pela documentação acima analisada, a Agência Marítima Universal Ltda teve R$
4.514.469,39 de lucro no ano-calendário 2005 e R$ 5.215.292,63 no ano-calendário
2006, entretanto, estes lucros não foram distribuídos, não podendo o contribuinte
informar em sua Declaração de Ajuste Anual um recebimento de lucros e dividendos
que não se ampara na documentação apresentada.
O impugnante alega, também, que é impossível sustentar que tais pagamentos se
constituíram de outra rubrica que não “distribuição de lucros ou dividendos”, já que não
se configuram pró-labore, reembolso de despesas, pagamento de serviços ou retribuição
em razão de compra ou aluguel de bens e que a Receita Federal não apontou a natureza
jurídica dos pagamentos, caso não sejam considerados dividendos.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp
no 104, de 10.1.2001)
Conforme legislação, acima transcrita, a incidência do imposto de renda independe da
denominação da receita ou do rendimento e houve, no caso específico, a
disponibilização de recursos ao sujeito passivo pela Agência Marítima Universal Ltda,
recursos estes que o impugnante não logrou êxito em demonstrar por meio de
documentação hábil e idônea que se tratam de lucros ou dividendos distribuídos.
O contribuinte argumenta, também, que no relatório fiscal consta o recebimento pela
Agência Marítima Universal Ltda de verbas oriundas de serviços prestados, sem deixar
claro se tais quantias foram levadas a tributação pela pessoa jurídica ou pelo fiscalizado.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Se estes valores já tiverem sido tributados, ocorrerá bis in idem.
O sujeito passivo faz referências às notas fiscais apresentadas por ele, em dois
momentos distintos. Primeiro, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
199/2009 (fl. 164) no qual afirma que “1.4 – Os documentos apresentados, pertencentes
aos itens 44, 54 e 55 da planilha, identificam cheques emitidos pela empresa VOL
VITÓRIA OFFSHORE – CNPJ: 04.197.379/0001-22 nominal a AGÊNCIA MARÍTIMA
UNIVERSAL, CNPJ: 30.778.823/0003-75, porém estes cheques foram destinados
diretamente ao sócio à título de lucro distribuído (dividendos)”.(fl. 179).
As demais notas fiscais foram trazidas em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
261/2009 (fl. 203), onde são apresentadas planilhas informando que os valores
referentes a estas notas fiscais tratavam-se de dividendos (fls. 215/216).
Todas as cinco notas fiscais (fls. 193/195 e 217/218) referem-se ao ano-calendário 2006.
Analisando os documentos contábeis, confirma-se que os valores recebidos por
prestação de serviços referentes a estas notas fiscais foram contabilizados,
respectivamente, em suas datas de emissões na conta Serviços Prestados Fil01 (fls. 301,
304, 311 e 317), levados para o Balancete de Encerramento como subconta da conta
Serviços Prestados.
O lançamento contábil foi débito de Caixa e crédito da conta Serviços Prestados Fil01 e
não consta a escrituração da distribuição de lucros.
A Agência Marítima Universal Ltda, corretamente, escriturou as receitas recebidas por
serviços prestados, na Demonstração do Resultado do Exercício, apurando lucro no
final do ano-calendário 2006.
A transferência dos recursos diretamente para a conta do contribuinte, não impede que
ele seja tributado quando do recebimento destes, caso não fique demonstrado a que
título foi efetuada esta transferência, já que as hipóteses de incidência do imposto de
renda são distintas para a pessoa física e a pessoa jurídica.
Conclui-se que os valores recebidos a título de serviços prestados foram tributados na
pessoa jurídica e, no caso dele, pessoa física, deveria ter trazido provas de que os
rendimentos recebidos já haviam sido tributados em sua Declaração de Ajuste Anual ou
que estes rendimentos eram isentos e não tributáveis, o que não logrou êxito em fazer.
Se há confusão entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, pode haver tributação
em duplicidade, se o impugnante por meio de documentos não consegue provar o que
alega.
Por último, quanto a alegação de que a distribuição de lucros ou dividendos por pessoa
jurídica sujeito a tributação com base no lucro arbitrado, que não possui documentação
idônea, não é tributada.
Cabe informar que a tributação com base lucro arbitrado somente ocorre em situações
excepcionais, definidas em lei, mas não impede que seja verificado, da mesma forma
que aconteceu no procedimento fiscal que deu origem ao processo ora em análise, se as
informações prestadas em DIRPF e DIPJ estão fundadas em documentação hábil e
idônea.
Portanto, em virtude dos documentos apresentados não demonstrarem o pagamento de
lucros ou dividendos pela Agência Marítima Universal Ltda e nada ter sido mencionado
sobre a omissão de rendimentos das pessoas jurídicas CMZ Mecânica Industrial Ltda e
Lara Central de Tratamento, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários está
normatizada no art. 42, da Lei no 9.430/1996 (art. 849 do RIR/1999):
Art. 42. Caracterizamse também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (vide art. 4o da Lei no 9.481/1997).
O dispositivo legal acima transcrito estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Assim, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a lei estabelece,
a autoridade fiscal intima o sujeito passivo a comprovar a correspondente origem dos
recursos, como ocorreu na presente ação fiscal.
Não comprovada a origem dos recursos aportados na conta corrente do sujeito passivo,
tem o auditor-fiscal o dever de autuar como omissão de rendimentos o valor dos
depósitos bancários recebidos.
Cabe ao contribuinte elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos
recursos de forma individualizada, como preceitua o § 3o do art. 42, acima transcrito,
devendo ser prestados esclarecimentos para cada um dos créditos, acompanhados de
documentação hábil e idônea.
O contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 199/2009 (fls.
170/174), com ciência em 23/07/2009 (fl. 175), a comprovar, de forma individualizada,
a que título foram recebidos os créditos ali discriminados.
Após a análise dos documentos obtidos mediante o Termo de Intimação Fiscal, acima
referenciado (fls. 179/197), foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 261/199 (fl.
203/209), com ciência em 03/11/2009 (fl. 210), no qual a autoridade fiscal dá nova
oportunidade para que o contribuinte identifique a que título foram recebidos os créditos
relacionados.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Dos documentos apresentados (fls. 214/229), aqueles que identificam as pessoas
jurídicas Agência Marítima Universal Ltda, CMZ Mecânica Industrial Ltda e Lara
Central de Tratamento já foram analisados na infração apurada de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em algumas planilhas, o contribuinte menciona que parte dos créditos recebida refere-se
a “Rec. aluguel já informado no IRPF como rendimento tributável”.
Cabe esclarecer que, os rendimentos tributáveis no valor de R$ 120.737,27 e R$
171.682,35, informados nas Declarações de Ajuste Anual, exercícios 2006 e 2007
respectivamente, foram excluídos quando da apuração da infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
conforme Termo de Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal, Tabela II –
Consolidação de créditos sem comprovação de origem no ano-calendário de 2005 e
Tabela III – Consolidação de créditos sem comprovação de origem no ano-calendário de
2006 (fl. 473).
Mediante o Termo de Intimação Fiscal no 261-01/2009 (fls. 459/461), com ciência em
18/12/2009 (fl. 462) foi o contribuinte, novamente, intimado a comprovar a origem dos
créditos efetuados em suas contas bancárias no Banestes e HSBC, não atendido pelo
sujeito passivo, conforme discorre o auditor-fiscal no Termo de Constatação e de
Encerramento da Ação Fiscal (fl.468).
Por último, há a alegação do recebimento de valores de pessoas jurídicas, em conta
bancária, das quais o contribuinte não é sócio.
Entretanto, nada trouxe para comprovar esta alegação, seja, agora, durante a fase
litigiosa, seja durante o procedimento de ofício, conforme, o já mencionado, Termo de
Constatação e de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 468):
O Fiscalizado alegou, também, que alguns créditos corresponderiam a
dividendos recebidos de pessoas jurídicas das quais não consta como sócio no
quadro societário, contudo não apresentou nenhum documento comprobatório de
que estes valores seriam realmente rendimentos isentos.
O impugnante não logrou êxito em comprovar a origem e a que título foram recebidos
os valores tributados como depósitos bancários de origem não comprovada.
A comprovação deve ser realizada de forma individualizada, identificando cada
depósito efetuado como determina a lei, para justificar a origem dos depósitos
bancários, ora tributados.
Assim, em virtude da não apresentação, por parte do contribuinte, de esclarecimentos,
acompanhados de documentação hábil e idônea, de forma individualizada dos depósitos
ocorridos em suas contas-corrente, mantém-se a infração apurada de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
A título complementar, o recorrente defende ter apresentado provas idôneas para
comprovar a natureza dos rendimentos recebidos da Agência Marítima Universal Ltda, dentre
estes Recibos de Distribuição de Lucros (fls. 86/109), ilustrado abaixo:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Diante do cenário fático apresentado, em que o recorrente é sócio da empresa que,
alegadamente, distribui-lhe lucros e dividendos, espera-se prova de mais robusto valor probatório
do que recibos assinados por quem destes se beneficiaria, não se mostrando prova apto a dotar a
natureza dos numerários recebidos como lucros e dividendos distribuídos, em atenção ao livro
convencimento deste Conselheiro, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Com relação às DIPJs, estas declarações, diversamente do defendido no recurso
voluntário, não constituem confissão de dívida, nem são instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência do crédito tributário nela informado, nos termos da Súmula CARF no 922, daí porque
não se subsomem ao enunciado de Súmula STJ no 436.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Por possuir natureza informativa, mas não constitutiva de crédito tributário, as
informações apresentadas nas DIPJs retificadoras deveriam estar acompanhadas de documentos
aptos a avalizar as informações de distribuição de lucros e dividendos nela contidas.
No entanto, os livros contábeis da empresa fazem prova em desfavor do
contribuinte, como já demonstrado no acórdão recorrido. E não é a mera ausência de escrituração
a prova bastante a descaracterizar a natureza destes rendimentos; é que o contribuinte, intimado a
comprovar se tratarem de lucros e dividendos, não apresentou provas aptas, nem na impugnação,
nem no recurso voluntário, mantendo-se inerte quando deveria ter deduzido a documentação com
que pretendia fazer prova do arguido.
Com relação aos extratos bancários, estes se prestam, somente, a indicar a
transferência de valores da empresa ao recorrente, mas não qual natureza, não havendo nenhum
reparo a ser realizado na autuação.

2 A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

DO MÉRITO: SÚMULA CARF No 61
No ano-calendário 2006, os depósitos bancários de origem não comprovada,
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, não ultrapassaram o montante de R$ 80.000,00 e devem ser
excluído da base de cálculo da infração nos termos da Súmula CARF no 613. São eles:
Banco
Data
Rubrica
Valor (R$)
Banestes
05/05/2006
DEPOSITO POUP.COR.104
10.000,00
Banestes
31/08/2006
D.POUP.C. 01 DIAS 271
2.514,53
Banestes
05/09/2006
DEPOSITO POUP.COR.104
7.144,99
HSBC
20/01/2006
DP BLQ01 BCOS 001089
3.000,00
HSBC
04/05/2006
DP BLQ01 BCOS 003336
3.738,00
HSBC
10/05/2006
DP BLQ01 BCOS 001089
2.193,38
HSBC
11/05/2006
DEP DINHEIRO 002750
10.000,00
HSBC
11/05/2006
DEP DINHEIRO 002752
10.000,0
HSBC
20/09/2006
DEP DINHEIRO 001250
2.000,00
HSBC
19/12/2006
DP BLQ01 BCOS 003598
5.000,00
HSBC
19/12/2006
TRANSE DISPONIV
4.000,00
HSBC
20/12/2006
DP BLQ01 BCOS 002482
2.193,38
TOTAIS
61.784,28
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir, de ofício, da
base de cálculo do lançamento operado no ano-calendário 2006, o montante de R$ 61.784,28,
nos termos da Súmula CARF no 61.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

3 Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital